Tribunal: TJMT
Processo: 0002951-74.2013.8.11.0051
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002951-74.2013.8.11.0051
APELANTE: WELLINGTON CEZAR PENA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Peço dia para julgamento.
Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Revisor